Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704686-98.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PABLO ROBERTO DE SOUZA, PATRICIA FREIRE DA SILVA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Considerando os pedidos insertos nos embargos de declaração (ID 17916671), intime-se a contraparte para contrarrazões, em atenção ao disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020 20:52:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador